Tribunal: TJBA
Processo: 8013471-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8013471-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SONIA SACRAMENTO NEGRAO DE SANTANA e outros Advogado(s): VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. DOCUMENTOS DE INTERESSE COLETIVO E INDIVIDUAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA INCLUSÃO EXPRESSA DE DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INDIVIDUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Embargantes. Sustentam a existência de obscuridade quanto à qualificação como “coletiva” da pretensão de exibição do extrato de liberação de valores à incorporadora, bem como omissão por ausência de determinação expressa, na parte dispositiva, quanto à exibição da apólice de seguro imobiliário e documentos correlatos. Requerem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para suprir as referidas falhas. O Banco do Brasil não apresentou impugnação. A parte incorporadora não foi intimada por mudança de endereço sem atualização nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão foi obscuro ao qualificar como de natureza coletiva o pedido de exibição do extrato de liberação de valores à incorporadora, cronograma físico-financeiro e apólices GCO e REN; e (ii) saber se houve omissão na parte dispositiva quanto à determinação de exibição da apólice de seguro imobiliário vinculada ao contrato de financiamento firmado pelos Embargantes com o Banco. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O pedido de exibição dos documentos relacionados ao contrato matriz celebrado entre o banco e a incorporadora (extratos de liberação de valores, cronograma físico-financeiro, apólices GCO e REN) trata de documentação de interesse coletivo, relacionada ao empreendimento como um todo. Tais documentos devem ser pleiteados no âmbito da ação coletiva em curso, sob pena de se comprometer a coerência da tutela jurisdicional e a segurança jurídica, nos termos do voto original. 5. Assiste razão aos Embargantes quanto à omissão relativa à ausência de menção expressa, na parte dispositiva, da obrigação do banco de apresentar a apólice de seguro imobiliário específica e documentos vinculados ao contrato de financiamento celebrado com os próprios Embargantes. Trata-se de documento de interesse individual, cuja entrega é devida. 6. Os embargos declaratórios, portanto, devem ser parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir essa omissão e garantir a efetividade da decisão judicial. 7. Consideram-se incluídas, para fins de pré-questionamento, as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados ou inadmitidos, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. Documentos relacionados à execução global de empreendimento imobiliário, quando não vinculados diretamente ao contrato individual da parte requerente, possuem natureza coletiva e devem ser requeridos por meio de ação coletiva própria. 2. Documentos vinculados diretamente ao contrato individual, cuja apresentação não imponha ônus desproporcional à parte requerida, podem ser exigidos em ação individual". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8013471-58.2025.8.05.0000, sendo Embargantes Sônia Sacramento Negrão de Santana e outro e Embargados Banco do Brasil S/A e outra, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los em parte, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator